Tribunal: TJSP
Processo: 1024262-53.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito – IPTU do exercício de 2017 e das taxas de sinistro dos exercícios de 2016 e 2017 – Sentença de procedência - Ausência de recurso voluntário – Autos remetidos ao tribunal por conta do recurso oficial – O valor da condenação ou do proveito econômico não supera o limite legal estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III, do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito – IPTU do exercício de 2017 e das taxas de sinistro dos exercícios de 2016 e 2017 – Sentença de procedência - Ausência de recurso voluntário – Autos remetidos ao tribunal por conta do recurso oficial – O valor da condenação ou do proveito econômico não supera o limite legal estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III, do CPC/2015 - Recurso oficial não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1024262-53.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024262-53.2017.8.26.0114 - Voto no 12817
2
Reexame Necessário no 1024262-53.2017.8.26.0114.
Recorrente: Juízo Ex Offício.
Recorrida: Congregação Crista no Brasil.
Interessada: Prefeitura Municipal de Campinas.
Comarca: Campinas.
VOTO No 12817.
REEXAME
NECESSÁRIO

Ação
Declaratória
cumulada com Repetição de Indébito IPTU do exercício
de 2017 e das taxas de sinistro dos exercícios de 2016 e
2017
Sentença de procedência - Ausência de recurso
voluntário
Autos remetidos ao tribunal por conta do
recurso oficial
O valor da condenação ou do proveito
econômico não supera o limite legal estabelecido no art.
496, § 3o, inc. III, do CPC/2015 - Recurso oficial não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com Repetição de Indébito proposta em maio de
2017, pela CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, objetivando o
reconhecimento da imunidade tributária, prevista no art. 150, inc. VI,
alínea “b”, da Constituição Federal, por se tratar de entidade religiosa e
sem fins lucrativos, uma vez que preenche os requisitos do art. 14, do
CTN e, a restituição dos valores pagos a título de IPTU do exercício de
2016 e de taxa de sinistro dos exercícios de 2016 e 2017, incidentes
sobre os imóveis descritos na inicial, no valor de R$ 3.819,02, mesmo
valor atribuído à causa (fls. 1/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024262-53.2017.8.26.0114 - Voto no 12817
3
Na contestação, a municipalidade afirma que para o
reconhecimento da imunidade ou isenção a interessada deve preencher
os requisitos legais e solicitar a abertura de processo administrativo e a
validade do lançamento (fls. 95/99).
A sentença de fls. 167/173, julgou procedente a demanda,
diante da comprovação de que o imóvel tributado é utilizado para a
realização das atividades da sociedade sem fins lucrativos ou como
templo, estando presentes os requisitos necessários para concessão do
benefícios da imunidade tributária e reconheceu a inexigibilidade da
Taxa de Combate a Sinistros, instituída pela Lei Municipal no 181 de
11/10/17, dado seu caráter inespecífico e indivisível, eis que
relacionados à segurança pública, constituindo uma atribuição inerente
ao Corpo de Bombeiros, sendo evidente a sua inconstitucionalidade,
restando o dispositivo assim exposto, no essencial:
“JULGO PROCEDENTE A AÇÃO (...) “para declarar a
nulidade dos lançamentos de IPTU do exercício de 2017 e das
taxas de Sinistro dos exercícios de 2016 e 2017, dos imóveis
descritos na inicial, e condenar o réu ao pagamento do
indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal, com
correção monetária e acréscimos de juros de mora desde a
citação e cujo pagamento tenha sido demonstrado pelos
documentos juntados com a inicial. O valor atualizado do
tributo indevidamente pago será apurado em fase de
liquidação de sentença, com correção monetária a contar do
pagamento indevido (Súmula 162 do STJ) e juros moratórios
a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula n 188 do
STJ). A correção monetária e os juros serão calculados pelos
mesmos índices utilizados pela Municipalidade para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024262-53.2017.8.26.0114 - Voto no 12817
4
cobrança de seus tributos (RE n 870.947/SE). (...) a opção
entre a compensação e o recebimento do crédito por
precatório ou requisição de pequeno valor compete ao
contribuinte credor pelo indébito tributário (...) As partes são
vencidas e vencedoras respectivamente e, por isso, o
pagamento de custas e despesas processuais será partilhado
em 50% a cada um. Arbitro os honorários, que em função do
valor inestimável, irrisório ou baixo valor da causa, fixo por
apreciação equitativa, em R$ 2.000,00, nos termos do § 8o, do
art. 85, do Código de Processo Civil. O valor dos honorários
será corrigido. Juros legais de mora serão incidentes, para o
réu, a partir do esgotamento do prazo estabelecido para o
pagamento do ofício requisitório, nos moldes do artigo 100 da
Constituição Federal; para a parte autora, a parit (sic) do
trânsito em julgado.”.
Sem recurso voluntário, os autos subiram a este Tribunal
para o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O reexame necessário não comporta conhecimento, uma
vez que ausente o requisito de admissibilidade.
De acordo com o artigo 496, § 3o, inc. III, do CPC, a
sentença não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, “quando a condenação
ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a: 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas
autarquias e fundações de direito público.”.
In casu, a sentença condenou a municipalidade ao
pagamento do indébito tributário comprovadamente recolhido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1024262-53.2017.8.26.0114 - Voto no 12817
5
autora e definiu os parâmetros para a elaboração de simples cálculo
aritmético da correção monetária e dos juros moratórios.
O quantum reclamado corresponde a somatória do
valores indevidamente pagos a título de IPTU do exercício de 2017 e de
Taxa de Sinistros dos exercícios de 2016 a 2017, atualizados até a data
da distribuição da ação, em maio de 2017, resultando em R$ 3.819,02,
portanto, muito inferior ao limite legal do art. 496, § 3o, inc. III, do
CPC/2015.
Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente
recurso oficial.
Ante o exposto, não se se conhece do reexame
necessário.

Raul De Felice

Relator